Tribunal: TJPA
Processo: 0801557-27.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801557-27.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REJEITADA
. RECURSO QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
MÉRITO.
DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O ESTADO PROVIDENCIE
NO PRAZO DE 48 HORAS, A RETIRADA DO INFANTE E DE SUA FAMÍLIA DO LOCAL DE RISCO, COLOCANDO-OS, PROVISORIAMENTE, EM IMÓVEL SEGURO, CUSTEADO PELO ENTE PÚBLICO. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. RISCO DE DESABAMENTO ATESTADO PELO CORPO DE BOMBEIROS. PROTEÇÃO DO DIREITO À VIDA E À INTEGRIDADE DOS INTERESSADOS. DANO INVERSO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO.PRAZO E MULTA FIXADOS COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

A decisão agravada deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento do Estado do Pará, apenas para limitar a incidência da multa diária de R$500,00 até o montante de R$ 50.000,00, mantendo a determinação de fornecimento de imóvel seguro à moradia de Maria de Jesus e de seus filhos, portadores de necessidades especiais, no prazo de 48 horas, tendo em vista que a casa onde a interessados residem está com a estrutura seriamente comprometida e corre risco de desabamento, conforme Certidão de Ocorrência Número 349103, emitida pelo Corpo de Bombeiros.

2.

Preliminar de inadmissibilidade do recurso suscitada em contrarrazões.
Segundo o STJ

atende ao princípio da dialeticidade o recurso que apresenta fundamentos suficientes para impugnar a decisão recorrida, ainda que a parte reitere os mesmos argumentos apresentados em peças anteriores. As razões expostas no agravo interno são, em tese, capazes de infirmar a decisão recorrida. A reiteração dos argumentos, neste caso, não afronta ao princípio da dialeticidade configura meio adequado para levar a questão à apreciação pelo colegiado.
Preliminar rejeitada.

3.

Mérito.

De acordo com a jurisprudência do STF o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso do direito à integridade física e à moradia digna dos administrados, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.

4.

A obrigação imposta na decisão possui fundamento constitucional, sendo assim, e considerando que perigo de dano irreparável inverso tem peso maior sobre as alegações de dano genéricas invocadas pelo agravante, pois, como ressaltado, o imóvel onde os interessados residem corre o risco de desabamento, não há como acolher o pedido de revogação da medida, tampouco de dilação do prazo para dois meses, diante do evidente perigo à vida e à integridade dos interessados.

5.

A multa arbitrada e limitada na decisão monocrática atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a natureza do bem jurídico tutelado.

6.

Agravo Interno conhecido e não provido.

7. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0801557-27.2020.8.14.0000- PJE) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria em que dei parcial provimento ao Agravo de Instrumento do agravante, interposto para combater a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito 3ª Vara de Cível e Empresarial de Benevides/PA, nos autos da Ação Civil Pública (processo nº 0801300-36.2019.814.0097), ajuizada pelo agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, apenas para limitar a incidência da multa diária ao patamar de R$ 50.000,00, nos termos da fundamentação.”

Em razões recursais, o Estado do Pará reitera que não há previsão legal para a concessão de “cheque moradia”, uma vez que a Lei nº 7.776/2013 teria sido revogada pela Lei nº 8.967/2019, que não conteria previsão de auxílio cheque moradia ou de disponibilização de moradia, sendo nesta criada o programa “SUA CASA”, que seria destinado apenas à reforma, ampliação, melhoria ou adaptação de unidade habitacional, sendo vedada a utilização deste programa para fins diversos daqueles previstos no art. 1, ressaltando que a pessoa com deficiência possui apenas prioridade no programa.

Suscita violação ao princípio da legalidade, da separação dos poderes e da reserva do possível. De forma subsidiária, alega que o prazo para cumprimento da obrigação seria exíguo e que a multa diária, mesmo alterada seria exorbitante diante da dificuldade de cumprimento da decisão.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja anulada e/ou revogada a decisão.

Em contrarrazões, o agravado pediu pelo não conhecimento do recurso, alegando que descumpriu o princípio da dialeticidade. De forma subsidiária, pede o não provimento do agravo.

É o relato do essencial.

VOTO

DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

Segundo o agravado, o Agravo Interno não deve ser conhecido, porque teria se limitado a reproduzir as alegações expostas no agravo de instrumento, com algumas alterações.

O princípio da dialeticidade exige que os fundamentos apresentados nos recursos sejam capazes de infirmar a decisão recorrida. A reiteração dos argumentos do Agravo de Instrumento no Agravo Interno, por si só, não configura a inobservância da impugnação específica. Senão vejamos o precedente do STJ neste sentido.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS EM PEÇAS ANTERIORES. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que apresenta fundamentos suficientes para impugnar a decisão recorrida, ainda que a parte reitere os mesmos argumentos apresentados em peças anteriores.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. O Tribunal de origem analisou a prova dos autos para estabelecer o valor dos danos materiais e afastar os danos morais. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial, ante o óbice da mencionada súmula.

4. O exame da pretensão recursal no sentido de modificar a distribuição da sucumbência também demandaria análise de matéria fática, inviável em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no AREsp 1621252/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021).

As razões utilizadas no agravo interno, como violação ao princípio da separação de poderes, ausência de previsão legal para concessão de cheque moradia, dentre outros, são argumentos que, em tese, se prestam a combater a decisão que manteve a tutela, de modo que é lícito que a parte, através do agravo interno, leve-os ao colegiado para apreciação, sendo assim, não identifico violação ao princípio da dialeticidade.

Com efeito,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, e passo a apreciar seu mérito.

DA MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA

A questão em análise consiste em verificar se estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência na origem para que o Ente Público providencie, no prazo de 48 horas, a retirada do infante e de sua família do local de risco, colocando-os, provisoriamente, em imóvel seguro, custeado pelo demandado, até que recebam moradia digna e definitiva, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00.

Observa-se, a partir dos autos originários, que o Ministério Público ingressou com a ação civil pública para salvaguarda do direito à moradia de Maria de Jesus e de seus filhos, portadores de necessidades especiais. O Parquet ressaltou que a casa onde a interessada reside com seus filhos está com a estrutura seriamente comprometida e corre risco de desabamento, o que corrobora com a Certidão de Ocorrência Número 349103, emitida pelo Corpo de Bombeiros (ID Num. 13496509 - Pág. 4 do processo principal).

O direito à moradia está previsto no art. 6º da Constituição Federal da seguinte forma:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

O art. 23, X, por sua vez, estabelece a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.

Ademais, de acordo com a jurisprudência do STF o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso do direito à integridade física e à moradia digna dos administrados, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Para ratificar colaciono os seguintes precedentes:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
Direito Constitucional. Direito à moradia e aluguel social. Catástrofe Natural. Chuvas. Interdição de imóvel. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Violação do princípio da reserva de plenário. Inexistência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso do direito à moradia, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes
. 2. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 3. Agravo regimental não provido.

(STF - AgR ARE: 914634 RJ - RIO DE JANEIRO 1050645-21.2011.8.19.0002, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 15/12/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-037 29-02-2016).

DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA PÚBLICA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
O direito a segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo
. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido’ (STF. RE nº 559.646/PR-AgR, Segunda Turma, Relatora Ellen Gracie , DJe de 24/6/11).

Como se vê, apesar de o Ente Público afirmar que os precedentes não se aplicam ao caso, a obrigação imposta na decisão possui fundamento constitucional, sendo assim, e considerando que perigo de dano irreparável inverso tem peso maior sobre as alegações de dano genéricas invocadas pelo agravante, pois, como ressaltado, o imóvel onde os interessados residem corre o risco de desabamento, não há como acolher o pedido de revogação da medida, tampouco de dilação do prazo para dois meses, diante do evidente perigo à vida e à integridade dos interessados.

Quanto à alegação de inaplicabilidade da multa, como cediço,
a medida configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Logo, a tese defendida pelo recorrente não se sustenta.

No que se refere ao excesso suscitado, não vislumbro desproporcionalidade no valor fixado em R$ 500,00, nem na limitação imposta (R$ 50.000,00), uma vez que o valor se revela razoável e proporcional diante da natureza do bem jurídico tutelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 09 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2021